Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS UNIÃO. SUB-ROGAÇÃO EM BEM ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de reconhecimento e dissolução de união c/c partilha de bens.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão da autora e partilhou o patrimônio em 50% para cada uma.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o direito da apelante-ré aos benefícios da gratuidade de justiça indeferidos na r. sentença. No mérito, (ii) a comunhão de esforços para aquisição do imóvel localizado na xx, Conjunto xx, Chácara xx, Rua xx, Lote xx, C. M., Arniqueira – DF e respectiva partilha; (iii) a existência litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos permitem concluir que a apelante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
5. O imóvel adquirido durante o período de união estável, integra o patrimônio comum do casal e deve ser partilhado.
6. O pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não procede, pois ausente dolo e prática de quaisquer das condutas do art. 80 do CPC, uma vez que a atuação da parte configurou exercício regular de direito.
V – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.